Tribunal: TJMT
Processo: 1008168-82.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008168-82.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RHUAN FELIPE DA SILVA - CPF: 049.319.331-65 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN - ANOTAÇÃO/MANUTENÇÃO APÓS A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa
. (
REsp 1365284/SC Rel. Min.MARIA ISABEL GALLOTTI
)

É indevida a manutenção do lançamento do nome no cadastro do Sistema de Informação de Crédito (SRC) do Banco Central do Brasil por dívida já prescrita, caracterizando o dever de indenizar.

A fixação do
quantum
indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, observadas as circunstâncias do caso, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RHUAN FELIPE DA SILVA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais no 1008168-82.2023.8.11.0002, manejada em desfavor de
BANCO LOSANGO S.A.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, a parte recorrente aduz a ilegalidade do débito, ante a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, a fim de declarar inexigível a dívida objeto da presente ação e a fixação de indenização de danos morais.

Sem recolhimento do preparo em razão da concessão da assistência judiciária, conforme Certidão de ID 195190668.

As contrarrazões foram ofertadas no ID 195164190.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Atinente ao mérito, adianto que o recurso prospera.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos decorrentes da inclusão do nome da parte autora na plataforma "Serasa Limpa Nome",
por dívida que alega estar prescrita
.

Pois bem.

O banco apelante aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo ao argumento de que o contrato que deu origem dívida descrita na inicial foi cedido a empresa RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.

Assim, requereu a extinção da lide sem o julgamento do mérito.

Em que pese às alegações do requerido, verifico que o relatório de id. 111664876 consta expressamente o banco requerido como o detentor originário do crédito descrito na inicial.

Dessa forma, considerando que na presente demanda discute a legalidade da anotação, o requerido possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Quanto a arguição de prévia anotação desabonadora, mais uma vez sem razão a instituição financeira, pois o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, conforme definição extraída do sítio do BACEN, “
é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no país
” (in http://www.bcb.gov.br/pre)

Como todo sistema de informações, o Sisbacen, e nele inclui-se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), deve ser alimentado, missão que cabe às instituições bancárias.

A Resolução 2.724/00 do BACEN determina que as instituições financeiras prestem informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades contratuais de seus clientes, ainda que não haja inadimplência, sempre que ultrapassar determinado valor, constante das normas emanadas pelo BACEN. Prestar informações ao BACEN das operações financeiras realizadas constitui, portanto, obrigação do banco, e não faculdade, como ocorre com os cadastros de inadimplentes, conforme se depreende pela leitura do art. 1o da mencionada resolução.

Entretanto, o SCR não configura um sistema essencialmente restritivo, de forma que a manutenção de informações nessa base de dados somente pode causar transtornos ao consumidor para aprovação de crédito em hipóteses de registro indevido de inadimplência por dívida não contraída ou manutenção dos dados após a quitação ou decurso do prazo prescricional para exigência da dívida.

Neste sentido, o STJ:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.
5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014)

Assim, é necessário aferir se o ocorrido foi passível de gerar danos morais, conforme reconhecido na sentença.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida nos cadastros de proteção ao crédito atingem a honra da pessoa, ensejando constrangimento, dor e sofrimento.

De acordo com a Circular no 3.232/2004, do Banco Central (Bacen), o Sisbacen é composto pelo Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Esse último cadastro funciona como centralizador de informações, de dívidas inadimplidas e pendências financeiras a descoberto, e de registro de regularidade nos contratos bancários e relacionamentos financeiros com as diversas instituições no mercado.

Neste contexto, o SCR opera e funciona como cadastro restritivo de crédito, tendo em vista o histórico de cada pessoa em seus relacionamentos passados no ambiente do mercado financeiro.

O Superior Tribunal de Justiça equiparando o SCR a outros cadastros e banco de dados de informações sobre o consumidor, vem reconhecendo a configuração de dano moral
in re ipsa
, diante da inscrição negativa indevida, uma vez quitada ou prescrita a dívida,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. VERBA HONORÁRIA. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. - (...) As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados. (...)" (STJ - REsp 1117319/SC - 3a Turma - Rela Mina Nancy Andrighi - Julgamento em 22/02/2011 - Publicação no DJe em 02/03/2011).

Desta forma, como houve a manutenção do nome da apelante no Sistema de Informação de Crédito (SRC) do Banco Central do Brasil após a prescrição da dívida, tal fato ensejou sofrimento e constrangimento, mesmo que a publicidade do cadastro seja restrita às instituições financeiras.

Logo, tal fato, por si só, foi capaz de gerar abalo de ordem moral, de modo que se deve reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
deve ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 CC), por se tratar de relação jurídica contratual.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a exclusão dos débitos prescritos mencionados na inicial, bem como condeno a requerida ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 CC), por se tratar de relação jurídica contratual.

Em razão do resultado do julgamento do presente recurso, inverto o ônus sucumbencial, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela parte requerida no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024